Tribunal: TJDFT
Processo: 0738448-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738448-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Jaciel Pereira dos Santos Agravado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento impetrado por Jaciel Pereira dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes, nos autos do processo no 0019707-80.2021.8.17.2810. Observa-se que o recorrente endereçou a petição do recurso ao “Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco”, além de ter acostado cópia da decisão recorrida, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes (Id. 92108763). Diante desse contexto, é evidente o equívoco do recorrente ao protocolar o presente agravo de instrumento, uma vez que o aludido recurso não tem por objeto a impugnação de decisão proferida por órgão integrante deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 2o da Lei 11.697/2008. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível para que promova a remessa destes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco. Publique-se. Brasília–DF, 2 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator